Tribunal: TJPA
Processo: 0818288-59.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818288-59.2024.8.14.0000

PACIENTE: EZIQUIEL GONÇALVES ANANIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VISEU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus liberatório impetrado com pedido de liminar em favor de Eziquiel Gonçalves Ananias, apontando constrangimento ilegal por excesso de prazo e ausência de justa causa para a manutenção da custódia cautelar, decorrente de alegada inexistência de indícios de autoria e materialidade delitiva. Pleito de revogação da prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura ou, subsidiariamente, que o paciente aguarde em liberdade a nova sessão do Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há excesso de prazo na formação da culpa do paciente, em desacordo com o princípio da duração razoável do processo; (ii) se subsistem os fundamentos da prisão preventiva, com base na gravidade concreta do delito e no risco à aplicação da lei penal, justificando-se a manutenção da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de prazo deve ser analisada sob o prisma da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, a pluralidade de agentes, e os entraves processuais. A dilação do prazo encontra justificativa nos percalços do procedimento, inclusive na dissolução do conselho de sentença e necessidade de redesignação do julgamento.

4. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base no art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito imputado ao paciente e o risco de evasão, corroborados pelo histórico de fuga.

5. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes, dada a periculosidade concreta do paciente e a necessidade de preservação da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Ordem de habeas corpus conhecida em parte e denegada.

Teses de julgamento:
"1. Não configura constrangimento ilegal o excesso de prazo na formação da culpa quando justificado pela complexidade do feito e peculiaridades do caso. 2. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta do delito e no risco de evasão do réu, configurando periculum libertatis."

“Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319.

“Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 151.040/BA, rel. Min. Olindo Menezes, DJe 29/11/2021; STJ, AgRg no RHC nº 169.946/MA, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 28/11/2022."

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer em parte
da ordem impetrada e, nesta, em denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
EZIQUIEL GONÇALVES ANANIAS,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, proferido no bojo do Processo de origem
Juri
n.º 0800398-17.2021.8.14.0064.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 03/03/2023, sob acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 121, §2º, inciso I e IV, c/c art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Sustenta que o delito foi praticado em concurso de agentes, no entanto, todos os envolvidos foram relacionados à conduta ilícita por ilações de terceiros, alusivas à motivação do crime. Aduz que não houve testemunhas oculares do ocorrido e não há qualquer indício de participação do coacto por qualquer outra fonte de prova. Afirma, inclusive, que todos os demais coautores foram absolvidos em seus respectivos processos, desmembrados a partir dos autos originários do presente
writ
.

Afirma, assim, que, a absolvição dos demais acusados altera os fatos narrados na denúncia, posto que o paciente é acusado de ter cumprido ordem de corréu declarado inocente.

Assevera que ter sido designada sessão do Tribunal do Júri para o dia 30/10/2024, a qual, no entanto, foi redesignada para o mês de fevereiro de 2025, diante da dissolução do Conselho de Sentença. Na oportunidade, também foi requerida a revogação da custódia preventiva do réu, a qual foi indeferida pelo Juízo de 1º grau.

Nesse contexto, sustenta a tese de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do ergastulado, em decorrência do excesso de prazo na formação de sua culpa.

Alega, outrossim, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do réu, por manifesta ausência de justa causa para o prosseguimento do processo, diante da ausência de provas. Acrescenta, inclusive, que não há perigo no estado de liberdade do réu, posto que jamais esteve foragido, uma vez que não esteve no local dos fatos e desconhecia a acusação que pesa contra si.

Afirma que o réu possui trabalho, endereço fixo e bons antecedentes.

Assim, clama pelo deferimento liminar da ação mandamental, para expedição do competente Alvará de Soltura em favor do réu. Ao final, seja a ordem concedida em definitivo, para se reconhecer a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação, com ausência de indícios mínimos de autoria, determinando o trancamento da ação penal. Não sendo este o entendimento, que o paciente possa aguardar em liberdade pela realização de nova Sessão do Tribunal do Júri.

Pleito liminar indeferido em Decisão Interlocutória à ID 23045796.

Informações prestadas à ID 23089927, pelo Juízo inquinado coator.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
pronuncia-se pela denegação da ordem mandamental. Inobstante, manifesta-se pela concessão de medidas cautelares diversas da prisão, se por outro motivo não estiver o réu preso.

É o relatório.

VOTO

De antemão, não há se conhecer, neste âmbito, de teses relacionadas à formação da culpa do coacto, atinentes à materialidade e autoria delitiva, questionadas em face da tese de insuficiência de provas e absolvição de corréus em processo desmembrado, já que tal argumento não encontra agasalho na via estreita do
writ
, por carecer de análise valorativa de prova, impossibilitando, desse modo, a discussão sobre o conteúdo probante da ação delitiva. Tampouco é permitido ao
mandamus
se imiscuir na produção probatória, exclusiva da ação penal, a qual, inclusive, encontra-se a beira de seu desfecho.

Relativamente ao pedido de trancamento da ação penal, assente-se que a extinção da ação penal por meio da via estreita do
habeas corpus

consiste em medida excepcional, somente cabível nas hipóteses em que se demonstrar, à luz da evidência, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou outras situações comprováveis de plano, suficientes ao prematuro encerramento da persecução penal.

Contrario sensu
, implicar-se-ia pleno impedimento ao
jus puniendi
para a demonstração da responsabilidade penal do acusado, cerceando assim o direito-dever do poder público em apurar a verdade sobre os fatos.

Não se admite, por esse motivo, a apreciação de alegações fundadas na ausência na inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, comumente, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do
habeas corpus.

No tocante à tese de
constrangimento ilegal por excesso prazo na formação da culpa do réu
, é amplamente reconhecido que os prazos fixados para a duração razoável do processo não possuem caráter absoluto. As peculiaridades do caso concreto podem justificar uma maior extensão do trâmite processual, devido a obstáculos que surgem ao longo de sua condução. Assim, admite-se a dilatação do prazo para a conclusão da instrução criminal, com base no princípio da razoabilidade, segundo o qual os prazos processuais não devem ser interpretados como uma mera contagem matemática. Eles são avaliados de forma global e contextual, considerando-se a complexidade e o volume significativo de processos, fatores que muitas vezes inviabilizam a rápida finalização da instrução.

Na espécie, bem esclarece o Juízo, resumidamente, o curso da marcha processual e os percalços decorrentes da complexidade do feito, com destaque ao número de agentes e à necessidade de citação editalícia e de desmembramento da ação penal, veja-se:

“Transcrevo o fato imputado ao acusado na denúncia protocolada em 19.07.2019:

‘Narra o Inquérito Policial que o dia 28.02.2019, nas imediações do Ramal do Itambá, a 10km da vila Curupati, neste município, a vítima NADSON NONATO SOUSA FARIAS transitava de moto, quando foi surpreendida e atacada com golpes de paulada, diante do que veio a óbito ainda no local.

As investigações evidenciaram que foi morta por encomenda dos acusados RAIMUNDO NONATO SOUSA FARIAS e HELENA DA SILVA SENÇÃO, os quais encarregaram a execução do assassinato os acusados EZIQUIEL GONÇALVES ANANIAS, vulgo CHICO PRETO, funcionário do casal, e seu cunhado EDSON VANDO DO ROSÁRIO, vulgo CAPILÉ.

O procedimento policial revelou que os acusados RAIMUNDO NONATO SOUSA FARIAS e HELENA DA SILVA SENÇÃO encomendaram a morte da vítima dissimulando um assalto a partir de uma ‘casinha’ montada na estrada juntamente com os acusados EZIQUIEL GONÇALVES ANANIAS, vulgo CHICO PRETO e EDSON VANDO DO ROSÁRIO, vulgo CAPILE, levando a moto da vítima após deixar o corpo no local.

A investigação registra ainda que o acusado RAIMUNDO NONATO SOUSA FARIAS era desafeto público da vítima, fazia-lhe acusações de furtos, bem como já havia prometido que ia lhe providenciar uma ‘surra de pau’, como de fato aconteceu, e a acusada HELENA DA SILVA SENÇÃO, igualmente foi vista por testemunhas ameaçando a mãe da vítima, senhora ROSALINA BORGES DE SOUSA, de que ia mandar fazer o mesmo que foi feito com a vítima NADSON. ...’.

Em
10.02.2020, foi decretada a prisão dos quatro acusados
da morte de Nadson, quais sejam, Raimundo Nonato Sousa Farias, Helena da Silva Senção,
Eziquiel Gonçalves Ananias
e Edson Vando do Rosário.

Denúncia recebida em 12.02.2020.
O paciente foi citado por edital em 31.08.2020. Em 17.11.2020, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao paciente e determinada a separação do processo, que foi tombado com o número 0800398-17.2021.8.14.0064.

Em
03.03.2023, o Delegado de Polícia Civil de Viseu comunicou a prisão do paciente
e o processo voltou a tramitar em relação a ele.

Em 19.05.2024, o paciente foi pronunciado
. A sessão do júri foi designada para 30.10.2024. O júri iniciou, mas não terminou em virtude nulidade, sendo
remarcado para 12.02.2025.

Ressalto que, dos quatro acusados pela morte de Nadson, Edson Vando do Rosário foi impronunciado, Raimundo Nonato Sousa Farias e Helena da Silva Senção foram levados ao júri e absolvidos e
resta apenas o julgamento de Eziquiel Gonçalves Ananias.

A preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, conforme decisões dos autos.

Entendo, assim, que a insatisfação da defesa, no que tange à delonga na conclusão do feito, carece de razoabilidade, considerando, inclusive, que a constrição foi recentemente avaliada e mantida pelo Juízo de origem em decisão de 22/12/2024, com amparo na ausência de elementos novos que modifiquem o decreto segregacionista, assim lastreado:

“De fato, interpretando-se a norma jurídica que emana dos preceitos legais em comento, pode-se construir a exegese de que é possível ao aplicador da lei, decretar a prisão preventiva, de oficio, se no curso da ação penal, ou mediante requerimento de quem dotado de legitimidade para tanto, em qualquer fase da investigação policial ou da ação penal, desde que existente prova do delito e indícios da autoria e se possa perquirir a necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução processual ou assegurar a futura aplicação da lei penal.

Adequando a norma jurídica acima reportada à hipótese fática em comento, pode-se constatar a viabilidade do manejo pelo representante, autoridade policial, com atribuições suficientes do pedido de custódia cautelar do suspeito em epígrafe, porquanto representação formulada por parte legítima que alega comprovada a materialidade de tipo criminoso e em vistas de individualização, pelo menos indiciariamente, a autoria do fato.

Com relação à
materialidade do delito e aos indícios de autoria
(fumus comissi delicti), verifica-se que estão presentes os elementos de sua conformação, notadamente em razão das testemunhas, aliados ao auto de reconhecimento da pessoa, trazem indícios de autoria, indicando, que os representados seriam os supostos autores do delito que ceifaram a vida da vítima Nadson Nonato Sousa Farias.

Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis).

Quanto ao status libertatis do indiciado, acolho as razões expendidas pelo representante do Ministério Público e pela autoridade policial, de modo a vislumbrar presentes requisitos da prisão preventiva, tendo em vista que os fatos narrados evidenciam a periculosidade dos representados, notadamente pelas circunstâncias em que o delito foi praticado, fatos que demostram ser necessária segregação cautelar dos representados para salvaguarda da ordem pública da reiteração de novos delitos.

(...).

A segregação cautelar se faz necessária ainda, para a garantia de aplicação da lei penal ante a notícia de fuga do representado que, após a ocorrência do delito, conforme a autoridade policial, se evadiu do distrito da culpa. Como bem já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva" (HC 90967- PR. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. j. 18/09/2007. DJe 131 div 25/10/2007 publ 26/10/2007, DJ 26/10/2007 p. 63, Ement Vol 02295-05.

Por fim, é importante frisar que o crime, em tese. cometido pelo representado, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos.

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, mostrando-se apto e necessário para o devido acautelamento dos suspeitos da referida trama delituosa.

Decido

Posto isso, decreto a prisão preventiva de RAIMUNDO NONATO SOUSA FARIAS, HELENA DA SILVA SENÇÃO, EZIQUEL GONLAVES ANANIAS e EDSON VANDO DO ROSÁRIO, assim o fazendo com base nos artigos 311, 312 e 313, I todos do CPP”.

A que se nota, fundamentada a decisão combalida que, arrimada em requisitos previstos no art. 312 do CPPB, decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, ante à periculosidade evidenciada no
modus operandi
da conduta ilícita, e à garantia de aplicação da lei penal, já que há notícia de fuga do coacto que, após a ocorrência do delito, conforme a autoridade policial, se evadiu do distrito da culpa
,
o que ensejou a citação editalícia, a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP e o desmembramento do feito.

Tal circunstância evidencia o risco de evasão e reforça a necessidade de garantir a aplicação da lei penal. A alegação defensiva de que o paciente desconhecia a ação penal na qual é acusado, não encontra respaldo nos autos, sendo certo que apenas após o cumprimento do mandado de prisão foi possível retomar o curso da ação penal.

Nesse conjuntura, medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes e inadequadas no caso concreto.

Deveras, a gravidade concreta do delito e o risco de evasão, são fundamentos aptos a justificar a custódia preventiva, desde que devidamente motivados, como ocorreu no caso em análise.

Sabe-se que a fuga do acusado do distrito da culpa ou a constatação de que se encontra em lugar incerto e não sabido é suficiente a autorizar a decretação da prisão preventiva, pois demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal.

Nesta seara de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RECORRENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada pelo modus operandi utilizado que evidencia a gravidade exacerbada na conduta empreendida no âmbito das relações domésticas culminando em feminicídio, não há ilegalidade no decreto prisional.

2. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. Havendo fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva, não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares diversas.

3. Não há falar-se em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal quando o feito encontra-se em seu curso regular. O agravante encontra-se preso desde 27/01/2021, sendo que em 21/09/2021 foi designada audiência, estando o feito em fase de cumprimento de mandados.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no RHC n. 151.040/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACUSADO FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE 19 (DEZENOVE) ANOS. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL, NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A manutenção da prisão preventiva do Agravante encontra-se suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na garantia da aplicação da lei penal, pois o Acusado permaneceu foragido por mais de 19 (dezenove) anos, o que ensejou, inclusive, a suspensão do processo, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, circunstância que evidencia o periculum libertatis, justificando a segregação cautelar.

2. Ademais, "a permanência do paciente em lugar incerto e não sabido demonstra a contemporaneidade do motivo que justifica a decretação da medida extrema" (AgRg no HC n. 736.301/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022).

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC n. 169.946/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 28/11/2022.)”

Diante do cenário exposto, pelas circunstâncias narradas nos autos verifica-se a existência de elementos sólidos que permitem concluir pela necessidade da segregação cautelar do paciente, fundamentada, sobretudo, na aplicação da lei penal.

A alegação de que o réu possui todos os requisitos para responder ao feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se:

“SÚMULA N.º 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.”

Assim, tenho que tenho a r. decisão objurgada apresenta motivação adequada, em perfeita consonância com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal e a norma-princípio insculpida no artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988, não havendo lugar na espécie, portanto, por inadequação, para outorga de nenhuma das medidas cautelares pessoais elencadas no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem impetrada e, nesta, a
denego,
nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/12/2024